Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo da requisição retificadora de ID 14324193 (fl. 8), determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e alterar a Entidade Devedora de IPREV para Distrito Federal. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 89.686,54. 2. Noutro giro, encaminhem-se os presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e, para no prazo de 10 (dez dias úteis), já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao credor RAIMUNDO MAGALHÃES SANTOS conforme decisão de ID 13668720. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto